Tribunal: TJSP
Processo: 1016342-26.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
- Compra e venda - Ação indenizatória – Veículo anunciado na internet - Evidência de que as partes foram vítimas de estelionato - Se o réu nada recebeu, mas dele também foi vítima, e não praticou ilícito, não há causa para que indenize os autores – Responsabilidade da ré Simone reconhecida, porque autorizou a utilização da sua conta para o golpe aplicado nos autores, recebendo valor por sua

Ementa:
- Compra e venda - Ação indenizatória – Veículo anunciado na internet - Evidência de que as partes foram vítimas de estelionato - Se o réu nada recebeu, mas dele também foi vítima, e não praticou ilícito, não há causa para que indenize os autores – Responsabilidade da ré Simone reconhecida, porque autorizou a utilização da sua conta para o golpe aplicado nos autores, recebendo valor por sua participação – Indenização moral devida e mantida Reconhecida a concorrência de culpa dos autores – Apelos não providos.